Tribunal: TJDFT
Processo: 0724189-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. NEGATIVA. INDEVIDA. ABUSIVIDADE. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. INDEVIDA.
1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de planos de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. ­­
2. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 estabelece que a cobertura é obrigatória nos casos de emergência e urgência.
3. Comprovada a situação de emergência, bem como ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação deve haver a cobertura do plano de saúde com os gastos referentes à internação pelo tempo necessário, conforme prescrição médica, a despeito do prazo de carência previsto no instrumento contratual (artigo 12, inciso V, alínea "c" da Lei no 9.656/98). É abusiva a limitação contratual de cobertura do pelo plano de saúde limitada às primeiras 12 horas.
4. A recusa indevida à cobertura para internação e tratamento pleiteada pela parte segurada enseja a ocorrência de danos morais, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição.
5. Os danos morais devem ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da razoabilidade e proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação.
6. Recurso conhecido e desprovido.